Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721545-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEANE ALCANTARA ARAUJO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As novas teses jurídicas emergidas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2. O reconhecimento da prescrição do débito pela requerida não prejudica o interesse de agir da parte autora, pois a despeito desta postular a declaração de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. Preliminar rejeitada. 3. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito em si, que remanesce como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). A prescrição fulmina a coercibilidade jurídica do direito, mas não impede a negociação da dívida. 4. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular intermediada pela plataforma) e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito. Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 926 do Código de Processo Civil; 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil; 43, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 6o, inciso IX, e 7o, estes da Lei 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); bem como 2o, inciso I, da Lei 12.414/2011. Sustenta que a plataforma da recorrida denominada “Programa Serasa Limpa Nome” funciona por meio de prática abusiva. Isso porque induz o devedor a pagar dívidas prescritas e inexigíveis ao contrair nova dívida, apta a gerar restrição de seu nome nos cadastros de proteção de crédito. Acresce que a manutenção do julgado fere o enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o apelo especial com amparo na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, pois seu arrazoado está fundamentado em violação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009